Tribunal: STF
Processo: ADI 7443
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. EXPRESSÃO “REMUNERAÇÃO” CONSTANTE DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 451/2008 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 623/2012. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICI CURIAE. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulados pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo (MPC-ES) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) (Doc. 18 e 29).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há efetiva pertinência temática entre as questões de fundo e as atribuições institucionais dos postulantes, com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso dos postulantes no feito, na qualidade de amici curiae. Consectariamente, faculto-lhes a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria, para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente